Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-74.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Carta com aviso de recebimento enviada para o antigo endereço da ré. Contrato social da sociedade empresária com alteração arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mais de dois meses antes do ajuizamento da demanda. Informação pública ao alcance do autor. Vício intransponível.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Carta com aviso de recebimento enviada para o antigo endereço da ré. Contrato social da sociedade empresária com alteração arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mais de dois meses antes do ajuizamento da demanda. Informação pública ao alcance do autor. Vício intransponível. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002248-74.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
ESCOLTAS DE CARGAS GLOBAL LTDA ME, é apelado NICOLAS PATRICK
ESPINDOLA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-74.2020.8.26.0048 -
2
VOTO No 17303
APELAÇÃO No: 1002248-74.2020.8.26.0048
APELANTE: ESCOLTAS DE CARGAS GLOBAL LTDA ME
APELADO: NICOLAS PATRICK ESPINDOLA MARTINS
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ: ROGÉRIO APARECIDO CORREIA DIAS
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. Carta com aviso
de recebimento enviada para o antigo endereço da ré.
Contrato social da sociedade empresária com alteração
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mais
de dois meses antes do ajuizamento da demanda.
Informação
pública
ao
alcance
do
autor.
Vício
intransponível. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 82/83 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição inicial para condenar a ora recorrente a pagar ao recorrido R$ 5.055,69 a
título de reparação por danos materiais, com atualização monetária desde
16.07.2018 e juros de mora da citação; e, R$ 20.000,00 a título de danos morais e
estéticos, atualizados da fixação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito
em julgado.
Inconformada, alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da
citação, uma vez que a carta com aviso de recebimento foi enviada para seu antigo
endereço. No mérito, argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do
apelado que, por desatenção na condução da motocicleta, bateu na traseira de seu
veículo. Em nenhum momento o condutor do automóvel trafegou na contramão.
Cumpriu os procedimentos da escolta que estava sendo realizada na ocasião do
acidente. Busca a anulação ou a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 114/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-74.2020.8.26.0048 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 126).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos ajuizada por NICOLAS PATRICK ESPINDOLA MARTINS em face de
ESCOLTA DE CARGAS GLOBAL LTDA ME.
Aduziu o recorrido na exordial, em síntese, que no dia 16.07.2018
foi atingido por veículo da recorrente, na altura do quilômetro 29 da Rodovia Fernão
Dias (BR-381), enquanto trafegava com sua motocicleta. O acidente lhe causou
todos os prejuízos descritos na petição inicial, dando causa ao ajuizamento da
presente demanda.
Conforme relatado, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes e contra esta r. sentença de volta a apelante.
A objeção de nulidade da citação merece acolhimento.
Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil de 2015, a
citação é ato indispensável para o reconhecimento da validade do processo.
Conforme o art. 248, §2o, do mesmo diploma legal, “sendo o citando pessoa
jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência
geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências”.
No caso concreto, se observa que não foram cumpridos os
requisitos do ato citatório exigidos pelo CPC/15.
Nota-se esta demanda foi distribuída em 30.03.2020, indicando-se
como endereço da ré, ora apelante, aquele constante do boletim de ocorrência. A
carta de citação foi enviada para esse endereço, Rua Araruna, no 75, Jardim Bom
Clima, Guarulhos SP, e recebida por Clodoaldo de Paula (fls. 80).
No entanto, trata-se do endereço antigo da apelante, conforme se
verifica da alteração do contrato social arquivada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo em 21.01.2020 (fls. 101/106).
Atualmente, a recorrente está sediada na Avenida Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-74.2020.8.26.0048 -
4
Humberto de Alencar Castelo Branco, no 1449, Bloco 5, ap 251, Vila Eleonor,
Guarulhos - SP, mesmo endereço residencial dos sócios FABIANA e LUCIANO (fls.
106).
Além do mais, nota-se que da carta de citação sequer constava o
complemento do logradouro anterior da recorrente apartamento no 24 (fls. 105) ,
existindo tão somente o número do condomínio edilício.
Sendo assim, muito embora o recorrido tenha indicado na exordial
o endereço da recorrente informado no Boletim de Ocorrência de Acidente de
Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 30), é certo que cabia a ele
verificar os dados da empresa à época da propositura da demanda. Trata-se de
informação pública à disposição de qualquer pessoa.
O que se denota, portanto, é que a carta de citação foi
indevidamente encaminhada para local no qual a apelante não mais
desempenhava suas atividades, não havendo certeza suficiente de que ela tivesse
ciência da demanda em tempo suficiente para contestá-la.
Cuida-se de vício intransponível, cognoscível, inclusive, ex officio.
Mostra-se indispensável que se conceda à apelante a
oportunidade de oferecer contestação, sob pena de afronta ao exercício da ampla
defesa e do contraditório.
Nessa linha de intelecção, afigura-se imprescindível, na hipótese,
o reconhecimento da nulidade processual.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a r. sentença, reabrindo-se o prazo para a oferta de defesa pela ré, ora
recorrente.
ROSANGELA TELLES
Relatora